Tribunal: TJPA
Processo: 0035570-31.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035570-31.2015.8.14.0301

APELANTE: A S E DISTRIBUICAO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. INSURGÊNCIA QUANTO À SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2.

a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

3.

No caso vertente, a embargante sustenta a omissão do aresto impugnado sob o fundamento de que não houve pronunciamento acerca do pagamento efetuado relativamente aos Autos de Infrações (AINF’s) por ela indicados. Todavia, conforme consignado, a única sanção objeto de análise foi a que não havia sido adimplida aquela materializada no Auto de Infração Fiscal (AINF) nº 172013510000059-9, dado que as demais foram objeto de regularização fiscal.

4.

Outrossim, a controvérsia a respeito da sucumbência recíproca não foi objeto de insurgência recursal, estando vedada a análise desse fundamento, uma vez que caracterizada a inovação recursal.

5.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pela embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado, “in casu”, inexistentes.

6.

Embargos desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove a sete de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 7 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ASE DISTRIBUIÇÃO LTDA. contra o Acórdão constante do id. 17396019, págs. 1/5, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração c/c Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRACÃO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARATER LIMINAR. MULTA FISCAL SUPEROR AO VALOR DA DÍVIDA PRINCIPAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM COM A CONSEQUENTE MINORAÇÃO DA PENALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ESSA QUE NÃO INDUZ A INVALIDADE DA AUTUAÇÃO DO FISCO, CONSIDERANDO-SE QUE A CONTRIBUINTE NÃO COMPROVOU A ILEGALIDADE DA EXAÇÃO COBRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 17551470, pags. 1/4), após discorrer sobre o requisito da tempestividade, defende a embargante a existência de omissão no aresto impugnado, conforme as razões que aduz.

Frisa que o vício apontado importa na revisão do julgado, conferindo-lhe efeitos infringentes.

Ao final, postula o recorrente o conhecimento dos aclaratórios e o seu total provimento, nos termos que expõe.

Contrarrazões inserida no id. 17565536, pág. 1.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração opostos, passando a apreciá-los.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, a embargante sustenta a omissão do aresto impugnado sob o fundamento de que não houve pronunciamento acerca do pagamento efetuado relativamente aos Autos de Infrações (AINF’s) por ela indicados. Todavia, conforme consignado, a única sanção objeto de análise foi a que não havia sido adimplida aquela materializada no Auto de Infração Fiscal (AINF) nº 172013510000059-9, dado que as demais foram objeto de regularização fiscal.

Menciono trechos da decisão impugnada no sentido do explanado:

Com a ação intentada, postulou Ase Distribuição Ltda., ora apelante, a declaração de nulidade dos Autos de Infrações Fiscais (AINF’s) nºs. 17201510000364-7; 142012510000422-8; 172012510000389-2; 172013510000060-2 e 172013510000059-9, lavrados pelo Estado do Pará, ora apelado, uma vez que as multas fiscais ostentam natureza confiscatória.

(...)

No caso vertente, quanto ao Auto de Infração Fiscal (AINF) nº 172013510000059-9, que remanesce para apreciação, extrai-se do referido documento que a apelante foi autuada pela não retenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a este Estado em operações com produtos sujeitos à substituição tributária. Na ocasião, foi-lhe aplicada multa de 210% (duzentos e dez por cento) sobre o valor principal da exação devida (id. 7848163, págs. 19/20).

Nesse cenário, em que pese a excessividade da penalidade aplicada reconhecida pelo juízo singular, não há que se falar em nulidade da atuação do Fisco. Isso porque a recorrente não comprovou que a cobrança do tributo se mostra indevida, fato esse constitutivo do direito, cujo ônus probatório a ela competia por força do artigo 373, I, do CPC, que ora reproduzo:

(...)

Destaca-se que a discussão relativa às demais infrações se revela despicienda e sem importância para o deslinde da controvérsia, dada a quitação mencionada.

Outrossim, a controvérsia a respeito da sucumbência recíproca não foi objeto de insurgência recursal, estando vedada a análise desse fundamento, uma vez que caracterizada a inovação recursal.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pela embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, 7 de maio de 2024

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/05/2024